Tribunal: TJDFT
Processo: 0739913-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Gratuidade de justiça. Indeferida. Vício. Contradição. Ausência. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se há contradição interna no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. A transcrição das razões recursais no relatório do voto configura mera exposição técnica das alegações da parte e não representa juízo de valor do colegiado. Tal narrativa, integrante da estrutura formal da decisão, não gera vinculação com a fundamentação ou o dispositivo.
5. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso principal, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração.
6. Ausente vício catalogado pelo art. 1.022, do CPC, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
__________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 93, IX; e CPC, arts. 11, 489, 1.022 e 1.026, § 2o.